Tribunal: TJES
Processo: 0000041-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCIELE SOUZA DE JESUS e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000041-94.2025.8.08.0000

PACIENTES: FRANCIELE SOUZA DE JESUS, LUDIMILA SANTANA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA MAGISTRATURA DE PRIMEIRO GRAU. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DADOS DE GPS DE VIATURAS E REGISTROS DE COMUNICAÇÃO COM O COPOM. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Franciele Souza de Jesus e Ludmila Santana de Oliveira, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos do Processo nº 0000332-84.2024.8.08.0047. Pleiteia-se a suspensão de audiência e a realização de diligências (dados de GPS das viaturas, registros de comunicação com o COPOM e outras provas) para apuração da legalidade da abordagem policial e garantia de julgamento justo. A denúncia narra que as pacientes foram flagradas mantendo 125 pedras de substância análoga a crack para fins de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de diligências requeridas pela defesa caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa; e (ii) definir se o Habeas Corpus constitui meio idôneo para análise de decisões que indeferem produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de diligências pelo Juízo de origem, fundamentado no art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, não constitui cerceamento de defesa quando demonstrada a irrelevância, impertinência ou caráter protelatório das provas requeridas.

A análise da imprescindibilidade de provas, como dados de GPS das viaturas policiais e registros de comunicação com o COPOM, compete ao magistrado condutor do feito, que, por estar mais próximo dos fatos e das partes, possui melhores condições de avaliar a necessidade probatória.

Não cabe, na via estreita do Habeas Corpus, a análise aprofundada de provas ou questionamento sobre a conveniência de diligências indeferidas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O princípio da confiança no juiz natural reforça a presunção de acerto das decisões proferidas por magistrados que conduzem a instrução, salvo demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O indeferimento fundamentado de diligências pela magistratura, nos termos do art. 400, §1º, do CPP, não configura cerceamento de defesa, salvo demonstração de imprescindibilidade probatória.

O Habeas Corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas ou revisão de juízo de conveniência do magistrado acerca de diligências requeridas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 400, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 5016564-33.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Substituta Adriana Costa de Oliveira, julgado em 25/11/2024.

STJ, AgRg no HC 934.135/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe 25/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000041-94.2025.8.08.0000

PACIENTES: FRANCIELE SOUZA DE JESUS, LUDIMILA SANTANA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

FRANCIELE SOUZA DE JESUS e LUDMILA SANTANA DE OLIVEIRA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
0000332-84.2024.8.08.0047
.

O
s
impetrante
s
sustentam que o juízo de origem indeferiu
as diligências requeridas (como obtenção de dados de GPS das viaturas policiais e registros de comunicação com o COPOM), as quais seriam essenciais para apurar a legalidade da abordagem policial, corroborar ou contradizer os depoimentos dos policiais, bem como assegurar um julgamento justo.

Assim, requerem a concessão da ordem para assegurar os direitos constitucionais das pacientes de produção das provas.

A respeito dos fatos objeto da ação penal, emerge da denúncia
que, n
o dia 26 de junho de 2024, na Rua Vinte e Sete, Bairro Guriri Norte, São Mateus/ES, as rés Franciele Souza de Jesus e Ludimila Santana de Oliveira foram flagradas por policiais militares mantendo em depósito, com intuito de tráfico, 125 pedras de substância análoga a crack, sem autorização legal.

Narra-se que a
abordagem policial ocorreu após denúncia de moradores que
observaram
as acusadas escondendo as drogas em um monte de areia. Durante a operação, foram apreendidos R$ 130,00 (centro e trinta reais) com Ludimila e R$ 200,00 (duzentos reais) com Franciele, ambos em notas fracionadas. No local indicado pelas testemunhas, as drogas foram localizadas, confirmando o relato inicial.

Após detida análise dos autos,
entende-se que não houve demonstração da
probabilidade do direito.

Importante observar que este eg. Tribunal já decidiu que
“Não cabe, na via estreita do Habeas Corpus, a análise aprofundada das provas para questionar a autoria e a materialidade, uma vez que essa análise deve ser realizada na fase de cognição exauriente”
(TJES, HC 5016564-33.2024.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Substituta Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 25/11/2024).

Além disso, n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia”(...)
(AgRg no HC n. 934.135/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

As diligências requeridas pela defesa das rés foram indeferidas de modo devidamente fundamentado pelo magistrado (id. 56708895), em observância ao art. 400, § 1º, do CPP, sem evidências de teratologia ou ilegalidade na decisão objeto da impetração. Senão vejamos:

“
(...
)
Inicialmente, destaco que, em sua maioria, tratam-se de
pedidos genéricos
, carentes de fundamentação legal apta a ensejar seu acolhimento.

Quanto às informações
a
respeito das
viaturas utilizadas
na abordagem e os
nomes dos policiais envolvidos
, estas podem ser encontradas facilmente no BU nº 54956714 e no IP.APFD nº 0054956714.24.06.0915.21.315, em anexo ao ID 45737275 e ao ID 47346493.

Já sobre os
dados de GPS
das viaturas envolvidas na abordagem, não resta demonstrada a imprescindibilidade da medida para o deslinde da causa, de modo que a “justificativa” apresentada junto ao pedido é totalmente genérica. Vale dizer ainda que tais dados são sigilosos e o deferimento de tal pedido pode comprometer a segurança das operações policiais, colocando em risco, inclusive, a segurança dos agentes.

Em relação às
comunicações entre os policiais envolvidos e o COPOM
, sob o argumento de que tais gravações são essenciais para aferir a consistência das informações que embasaram a ação policial e a veracidade da denúncia, na verdade, esta é prescindível para a instrução processual. Isso porque a conclusão acerca da materialidade e da autoria delitiva deve se basear nos elementos concretos trazidos aos autos e não meramente na gravação.

Ademais, eventuais dúvidas da Defesa podem e devem ser dirimidas por meio de questionamentos feitos diretamente aos policiais militares, em momento oportuno, durante a audiência de instrução e julgamento.

Por fim, o
histórico de ocorrências na região
e o
relatório interno da unidade policial
também configuram-se provas irrelevantes, porque, reafirmo, as informações necessárias para a devida apuração do crime já foram juntadas no BU nº 54956714, que contém as declarações prestadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. Além disso, tais dados são sigilosos e servem no controle interno da própria instituição, se tratando de informação sensível e que pode atrapalhar o fluxo de operações da polícia militar.

Por fim, sobre a
oitiva da policial militar
que contribuiu para a busca nas denunciadas, verifico que não há informação de que uma agente feminina tenha realizado a abordagem, mas sim as testemunhas policiais
1º SGT/PMES Gabriel Custódio
e
SD/PMES Carlos Magno Barreto dos Santos
, conforme se verifica no ID 45737275.(...
)”.

Inclusive, e
m consulta ao
s autos da ação penal no
sistema
PJE (acesso pelo link “Dados do processo referência),
verifiquei que
a instrução processual restou concluída
em 21/01/2025,
sendo que,
c
onsoante Termo de Audiência (
ID
61637016, autos principais), o
s patronos das rés, na fase do art. 402, do CPP, novamente requereram fosse oficiado ao Batalhão da PM para fornecer os dados do GPS das diligências policiais, o que fora, mais uma vez,
indeferido de modo fundamentado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus.

Em seguida, foi aberto prazo para as partes apresentarem alegações finais escritas.

Portanto, em sede de cognição sumária, pertinente ao Habeas Corpus,
a defesa não comprovou a essencialidade de tais provas e que o indeferimento fundamentado do juízo
a quo
configurou afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a deflagração da ação penal.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)